Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013656-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravantes : MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO
Agravados : JURANDIR BOTTEGA e outros
Número do Protocolo: 1013656-92.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Reintegração de Posse” (Proc. no 1000037-86.2021.8.11.0100), ajuizada pelos agravantes contra JURANDIR BOTTEGA, DOMINGOS RIBEIRO, EDCLEIA FERREIRA DO PRADO, DIRCEU BASEGGIO, ENI WEBBER BASEGGIO e VANDERLEI RECK JÚNIOR, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores para que eles fossem imediatamente reintegrados na posse do imóvel objeto da lide, pois, segundo apreciação da magistrada, “considerando que o pedido inicial diz respeito à nulidade de atos jurídicos e ulteriores registros, a priori, mostra-se incabível o deferimento do pedido liminar, porquanto, em regra, os atos públicos se presumem verdadeiros, (...) (de modo que), a despeito dos graves fatos alegados à inicial, o quadro probatório até então produzido não se mostra devidamente seguro e apto a embasar a pretensão vindicada, o que somente ocorrerá com a devida dilação probatória e exercício do contraditório” (cf. Id. no 96145492 - pág. 9/14).
Os agravantes alegam que “o agravante Nabor Rony Anzanello adquiriu a propriedade (do imóvel em litígio) na data de 20/03/1958, originariamente do Estado de Mato Grosso, mediante cessão de direitos de Araguary Gomes de Castro”, e, desde então, “tomou posse da área de 3.951ha, e nela passou a efetivar os atos inerentes à propriedade, especialmente com a fiscalização da área (percorrendo e abrindo as divisas). Após um curto período, o mesmo iniciou tratativa para a alienação do imóvel aos Srs. Antônio Zozival Milfont Sobreira e Zenioclécio Milfont Sobreira (este cônjuge falecido da agravante Mariedna Queiroz Sobreira)”; sucedeu, porém, que “os então adquirentes (e também o agravante Nabor e os demais proprietários das áreas contíguas) foram alvos de cadeia dominial fraudulenta, por meio de Procurações e Escrituras Públicas falsas com o intuito de transferir a titularidade do bem para terceiros”, ocorrendo que “a área de 3.951ha (Lote Boa Vista), pertencente desde 1981 à agravante e seu cônjuge (Sr. Zenioclécio), foi falsamente alienada em 1989 (3.013ha para o agravado Domingos Ribeiro) e 1997 (938 ha para a agravada Edcléia Ferreira do Prado)”, sendo, posteriormente, alienada aos agravados Dirceu e Eni Baséggio, e, mais tarde, ao agravado Vanderlei Reck Jr.
Sustentam que, “como todas as aquisições do imóvel ocorreram sem que os reais proprietários manifestassem sua vontade, afigura-se correto aduzir que a venda ‘non domino’ é capaz de justificar a posse injusta daqueles adquirentes, abrindo-se a possibilidade para que ela retorne ao real proprietário e possuidor”, inclusive em sede de antecipação da tutela, eis que, no caso, é flagrante a falsificação ideológica dos documentos impugnados na lide, cuidando-se de nulidade aferível a partir de simples exame da documentação que já instruem os autos, e, fora a isso, tem-se que, na sentença proferida nos autos da ação conexa de embargos de terceiro (Proc. no 1123-61.2011.811.0100), proposta em seu desfavor pelo agravado Vanderlei Reck Jr, “a d. Magistrada singular já reconheceu que a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada, ilicitamente, em nome do agravante Nabor em favor do agravado Domingos Ribeiro é inexistente, assim, não é capaz de produzir efeitos no campo jurídico, atingindo também os registros posteriores”, como é o caso do lá embargante, o que, aliás, foi motivo determinante à improcedência do pedido deduzido este naqueles autos.
Discorrem longamente sobre os indícios probatórios que, a seu ver, permitem a pronta conclusão de que “os agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar o imóvel rural sub judice”, dando especial ênfase à notável discrepância entre a real assinatura do agravante Nabor Anzanello e de sua esposa Iolanda Anzanello com aquela aposta nos instrumentos públicos cuja validade se questiona nos autos, esta que, inclusive, contém erro de grafia quanto ao nome dos subscritores (isto é, do casal Nabor e Iolanda), e ao fato de que, na 1o escritura pública de venda da área, Henrique Palmiro Carletti figura como anuente do negócio jurídico, mesmo tendo falecido 5 anos atrás, sendo a “inidoneidade da Escritura Pública (falsa) atestada pelo n. Tabelião do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, conforme extrai-se dos autos das Ações Anulatórias de Escritura Pública (Processos n. 599 -40.2006.811.0100 – Cód. 18483 e n. 158 - 20.2010.811.0100 – Cód. 23926), movidas pelos herdeiros Sr. Henrique Palmiro Carletti”, e, na mesma perspectiva, “foi atestado pelo Interventor do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, de acordo com o documento extraído dos autos das Ações Declaratórias retrocitadas, que a Procuração Pública outorgada ao agravado Jurandir Bottega não foi encontrada nos arquivos da serventia”, o que confirma a assertiva de que jamais lhe foi outorgado poderes para agir em nome do agravante Nabor Anzanello.
Destacam, em outra frente, que “não houve manifestação por parte do r. Juízo de piso dos pedidos (subsidiários) de: i) depósito de quantia correspondente ao arrendamento do imóvel rural; ii) decretação de imutabilidade do imóvel litigioso; e iii) bloqueio das matrículas e averbação da existência da corrente demanda às margens dos registros imobiliários”, e, quanto a isso, argumentam que, caso não se entenda pela imediata reintegrados na posse, ao menos deve haver “a determinação para que o agravado Vanderlei Reck Junior realize o depósito de quantia em juízo a título de arrendamento pelo uso da área, pois está deveras comprovado que os títulos dominiais ostentados pelos agravados decorrem de fraudes praticadas em desfavor dos legítimos proprietários, resultando na ilicitude da posse e, via reflexa, no enriquecimento sem causa quando do uso da terra”, ou, no mínimo, em última instância, deve ser “decretada a imutabilidade da área imóvel (...), isto é, (ser) impedida qualquer tipo de atividade sobre ela”, eis que o agravado Vanderlei Reck vem exercendo “atividade agropecuária no imóvel, usufruindo da terra que não lhe pertence, causando a redução dos nutrientes do solo e prejudicando o exercício de posse pela agravante quando da retomada da área”, e além disso, por cautela, também deve ser ordenado o bloqueio das matrículas discutidas nos autos e da anotação quanto à existência desta ação.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural Lote Boa Vista” (...); ou determinar que o agravado Vanderlei Reck Júnior realize o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso; ou, em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos agravados; determinar o bloqueio das Matrículas n. 1.410 e 1.466, do CRI de Campo Novo do Parecis, e n. 6.284 do CRI de Brasnorte, ou, alternativamente, a averbação da demanda nos referidos registros imobiliários, haja vista a necessidade de se conferir publicidade à demanda em testilha, bem como evitar transferências e tumultos processuais”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 96145480).
É o breve relatório.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentação relevante apoiada em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.
No caso, ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza não identificou com clareza a presença dos requisitos legais exigidos à concessão da antecipação da tutela, eis que, “considerando que o pedido inicial diz respeito à nulidade de atos jurídicos e ulteriores registros, a priori, mostra-se incabível o deferimento do pedido liminar, porquanto, em regra, os atos públicos se presumem verdadeiros e, conformes ao Direito, até prova em contrário”, sendo assim, “a melhor técnica processual sugere que se aguarde o efetivo contraditório para, então, decidir-se a respeito da validade dos atos impugnados, o que, por arrastamento, poderá conduzir ao deferimento do pedido de reintegração de posse”.
Em primeira análise, não encontro nas razões do recurso argumento convincente quanto à existência de situação que denote urgência agônica, risco de dano iminente e gravíssimo aos agravantes, capaz de recomendar e autorizar imediato avanço ao mérito da causa e a antecipação dos efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural do feito, afinal, além de ser demasiadamente genérica a assertiva de que “a manutenção (da decisão agravada) acarretará, sem dúvidas, em lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira da agravante, pois lhe foi tolhido o direito de exercer a posse do imóvel rural que é, verdadeiramente, de sua propriedade, o que está gerando graves prejuízos”, conforme o admito nas razões recursais, independente da justeza ou não da circunstância que levou a isso, o fato é que os autores/agravantes estão há muito afastados da posse do imóvel em litigio, ao menos desde 2005, aspecto que constituiu um dos motivos essenciais pelos quais, recentemente, indeferi os pedidos incidentais de reintegração na posse formulados por Nabor Anzanello, respectivamente, em petição distribuída por dependência (Pet. no 1026223-92.2020.8.11.0000 e no 1026221-25.2020.8.11.0000) aos autos dos recursos de apelação oriundos dos Embargos de Terceiro no 0001124-46.2011.8.11.0100 e no 0001123-61.2011.8.11.0100.
Os agravantes devem ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela inaudita altera parte é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, especialmente em hipóteses complexas, como é o caso dos autos, em que a medida de liminar almejada (reintegração de posse) pressupõe o reconhecimento de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e de nulidade de outros negócios jurídicos, os quais, relembro, enquanto não declarados nulos, continuam a produzir regulares efeitos, logo, é, no mínimo, prudente que, antes de determinar a retirada compulsória dos réus/agravados do imóvel, sejam eles citados e ouvidos sobre a matéria discutida na lide.
Mesmo sendo pertinente e relevante a argumentação recursal, é inevitável que os agravantes se submetam ao dilatio temporis necessário, ao menos, para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar de certo o prejuízo financeiro advindo da privação da posse da área que os agravantes afirmam lhes pertencer, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo e, sobretudo, irreversível dano, incluindo, aqui, não só a pretensão de imediata reintegração de posse, mas também os pleitos subsidiários de compelir o agravado Vanderlei Reck Jr a depositar nos autos, desde logo, valores a título de fruição do bem, e os que concernem à inserção de restrição nas diferentes matrículas discutidas na lide, até porque o mero temor abstrato de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de um prejuízo iminente e de difícil reparação, não serve a justificar a medida liminar de bloqueio das matrículas.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator